Tribunal: TJES
Processo: 5005696-30.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005696-30.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ADILSON DOS SANTOS BARBOSA
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. SUBSUNÇÃO E MODIFICAÇÃO E REFLEXOS NA PRISÃO CAUTELAR. CONTEMPORANEIDADE. ORDEM DENEGADA.

1.
Presentes os
dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, mantém-se a decretação da prisão preventiva.

2.
A necessidade de garantia da ordem pública, em virtude da reiteração delitiva, é motivo que, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva.

3.

S
e

comprovado que a conduta se adéqua a tipo criminal diverso, caberá ao
MP
- no oferecimento da denúncia – e ao
Juízo natural
- até o momento da prolação da sentença - atribuir definição jurídica que entenda correta à hipótese, sem que isso implique nulidade. Essa dinâmica
poderá refletir no
status libertatis
do réu, desde que previstos os requisitos essenciais da custódia cautelar.

4.
Não há falar em falta de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada
.

Frise-se,
a prisão não está restrita à época da prática do delito
,
e sim à verificação da necessidade no momento de sua decretação
,
ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em período passado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5005696-30.2023.8.08.0000

PACIENTE: ADILSON DOS SANTOS BARBOSA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, insurge-se o impetrante em razão da suposta prática de constrangimento ilegal pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares, que
decretou a prisão preventiva do paciente
mesmo diante da suposta
ausência dos requisitos necessários
.

O impetrante sustenta a existência de ilegalidade da custódia por violação ao
art. 312 do CPP
, notadamente em razão do equívoco do MP quanto à modificação do
tipo penal
imputado ao paciente, além da
ausência de contemporaneidade
da custódia em relação aos fatos. Em sua visão, apesar da autuação nos termos do
art. 28 da Lei n° 11.343/06 em 02/09/2022
, o paciente teve sua prisão decretada em 26/04/2023 ao abrigo de indícios da prática do crime de
tráfico de drogas
.

Não há, contudo, motivos que justifiquem a revogação da prisão imposta ao paciente
,
denunciado
pela prática do crime tipificado no
artigo 33 da Lei n.º 11.343/06.

O artigo 312 do CPP dispõe que "a prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica,
por
conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
".

Como ocorre em qualquer medida tipicamente cautelar, necessária se mostra para o cerceamento da liberdade individual a presença de
dois requisitos indispensáveis
, quais sejam, o
fumus boni iuris
(
fumus comissi delicti
) e o
periculum in mora
(
periculum libertatis
).

No que tange à primeira condição, a mesma resta devidamente preenchida em razão da suficiente comprovação da materialidade e dos indícios de autoria,
mormente diante dos fartos elementos de informação colhidos ainda na fase inquisitorial.

Ao que se extrai da denúncia,
o paciente foi flagrado em posse de
2 pedras de crack, 4 buchas de maconha e R$ 411,00 reais em notas fracionadas, em meio a contexto fático indicativo ao exercício do comércio de entorpecentes.
A despeito da
autuação acometida pela autoridade policial nos termos do art. 28 da Lei nº 11.343/06
, as circunstâncias fáticas, somadas aos registros criminais do paciente, levaram o MP, por ocasião da denúncia, estabelecer juízo de valor diverso da autoridade policial, imputando ao paciente a prática do crime de
tráfico de drogas
.

Essa prática, ao contrário do que se sustenta,
n
ão denota ilegalidade. Os autos se encontravam em transição para a fase processual
, de modo que a tipificação poderia sofrer alterações de acordo com a produção de provas. Não é demais lembrar,
o réu se defende dos fatos que lhe são imputados e não da capitulação penal nela inserida.

Assim, se

comprovado que a conduta se adéqua a tipo criminal diverso, caberá ao
MP
- no
oferecimento da denúncia
– e ao
Juízo natural
- até o momento da prolação da
sentença
- atribuir definição jurídica que entenda mais adequada aos fatos, sem que isso implique nulidade. Essa dinâmica, aliás,
poderá refletir no
status libertatis
do réu, mas sempre deverá estar acompanhada dos requisitos essenciais à decretação da custódia.

Deste modo, a concessão da ordem, a pretexto de suposto equívoco do
juízo de valor acerca dos fatos,
traduziria inegável
violação à prerrogativa funcional atribuída ao MP e ao Magistrado singular
.

Para além disso,
embora o impetrante aponte a
ausência de diligências
após a autuação - as quais traduzam a modificação do entendimento do MP e do magistrado -,
há registros, tanto na denúncia quanto na decisão que a recebeu
, de elementos que evidenciam a necessidade da custódia.

Afora a
apreensão da droga em diversidade,
os autos apontam a existência de
declarações prestadas por um usuário
no momento do flagrante, atestando que
sempre comprava entorpecentes com o paciente.

Ademais, a decisão que decretou a custódia cautelar faz menção a circunstâncias pessoais do agente, notadamente a existência de
registros infracionais anteriores (autos n° 0006743-05.2021.8.08.0030, 0001444-13.2022.8.08.0030 e 0002141-34.2022.8.08.0030), sendo um deles pela prática de ato análogo a homicídio qualificado.

Não é demais lembra,
“
É possível utilizar registros criminais
anteriores,

anotações de
atos infracionais
,
inquéritos, ações penais em curso ou condenações ainda não transitadas em julgado para fundamentar
prisão
preventiva. Isso porque, conforme entendimento do STJ, podem evidenciar o
risco de reiteração delitiva
. (AgRg no RHC n. 175.703/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023)

Quanto a

ausência de contemporaneidade da custódia
, melhor socorro não assiste o impetrante
.

Ao contrário do que se sustenta, a
prisão foi decretada a medida que o juízo singular foi tomando conhecimento dos fatos e das circunstâncias pessoais atribuídas ao paciente.
Com já definiu o STJ, “
Não há falar em falta de contemporaneidade nas situações em que
os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação
, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada
”. Entende-se ainda, para este fim, que “
a prisão não está restrita à época da prática do delito
,
e sim à verificação da
necessidade
no
momento de sua decretação
,
ainda que o
fato criminoso tenha ocorrido em período passado
.” (AgRg no RHC n. 168.708/BA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022)
.

No mais,
adentrar tão a fundo a discussão acerca da autoria
, como pretende o impetrante, seria esbarrar na
impossibilidade de revolvimento fático-probatório no
habeas corpus
,
revelando-se a instrução processual como o momento adequado para tanto.

Isso posto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem pretendida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para denegar a ordem